Tribunal: TJBA
Processo: 8044283-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044283-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS INACIO KICHEL e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, LUIZ FELIPE FERNANDES FLAUZINO LIMA

AGRAVADO: VICENTE QUEIROGA GADELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA

Advogado(s)
:
ELISANGELA TELES LIMA, JACSON RONALDO TOMBINI, VINICIUS FASOLIN SANTETTI, GEANE ANTUNES CRUZ

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil.
Recurso de a
gravo de instrumento. E
xecução de título extrajudicial Exceção de pré-executividade. Atribuição de efeito suspensivo. Ausência dos requisitos.
Manutenção da
decisão agravada
. Recurso desprovido.
Recurso de agravo interno julgado prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial iniciada em 2016, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade oposta pelos executados, objetivando suspender o cumprimento de decisão que determinava a busca e apreensão de sacas de soja.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, notadamente a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigidos por analogia ao disposto no art. 919, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de pré-executividade é instrumento adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que independam de dilação probatória, podendo ser admitida sem a necessidade de garantia do juízo.

4.
A
interposição da exceção de pré-executividade não possui, por si só, efeito suspensivo automático, exigindo, por analogia ao art. 919, §1º, do CPC, a presença cumulativa dos requisitos de probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

5. No caso concreto, os agravantes não demonstraram a presença dos pressupostos legais para concessão de efeito suspensivo, tampouco realizaram a garantia do juízo, o que afasta a concessão da medida pleiteada.

6. A determinação judicial de busca e apreensão integra o cumprimento da decisão proferida nos autos originários, não havendo, neste momento processual, demonstração de prejuízo irreparável que justifique a suspensão do ato executivo.

7. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem desconsiderar, contudo, que o processo de execução deve ser conduzido à satisfação do crédito, nos termos do art. 797 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
de agravo de instrumento
des
provido.
Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº 8044283-20.2024.8.05.0000
,
em que é agravante
s

JONAS INÁCIO KICHEL e
OUTRO

e, como

agravado,

VICENTE QUEIROGA GADELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.